Tribunal: TJBA
Processo: 8013950-51.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8013950-51.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: PAULA STEPHANNY BRANDAO PRADO e outros Advogado(s): PAULA STEPHANNY BRANDAO PRADO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE BOM JESUS DA LAPA - BA e outros RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ARTIGO 14, DA LEI Nº 10.826/2006. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. POSSE DE ARMA DE FOGO. REVÓLVER CALIBRE .22. ESPINGARDA ARTESANAL. MUNIÇÕES. RELEVANTE QUANTIDADE DE COCAÍNA APREENDIDA. 156G (CENTO E CIONQUENTA E SEIS GRAMAS) DEVIDAMENTE FRACIONADA EM 295 PORÇÕES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. DENÚNCIA OFERECIDA EM 01/04/2025. EXCESSO DE PRAZO QUE NÃO SE VERIFICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA. I – Trata-se de HABEAS CORPUS CRIMINAL, com pedido liminar, impetrado em favor de ROBERTO OLIVEIRA DA CUNHA, apontando como autoridade coatora o Juiz(a) de Direito da Vara Criminal da comarca de Bom Jesus da Lapa (BA), alegando a Impetração a configuração de excesso de prazo para oferecimento da denúncia, além da ilegalidade da decisão que decretou a custódia cautelar, ante a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. II - o paciente ROBERTO OLIVEIRA DA CUNHA foi preso em flagrante delito em 08.02.2025 pela prática, em tese, dos delitos previstos nos artigos 33, da Lei n. 11.343/2006 (Lei Antidrogas), e 14, da Lei n. 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), em razão de ter sido apreendido em seu poder: 295 (duzentas e noventa e cinco) porções de cocaína, em forma de pó, com massa total de 156g (cento e sessenta e cinco gramas); uma arma de fogo, tipo revólver, calibre .22; cinco munições calibre .22; duas munições calibre .32; uma espingarda artesanal bate-bucha; e 54g de munição de chumbo. III - No presente caso, entendo que a manutenção do decreto constritivo é medida que se impõe, diante da gravidade concreta da conduta, considerando a quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas, além das armas de fogo supostamente encontradas em poder do paciente. Ademais, os objetos apreendidos, bem como a forma de acondicionamento das drogas apreendidas são um forte indicativo da habitualidade do autuado no tráfico ilícito de entorpecentes, que seria supostamente exercido no bar da sua propriedade, juntamente com sua irmã, a co-acusada Maria Helena Oliveira da Cunha. Trata-se de crime equiparado a hediondo, que fomenta pernicioso ciclo de violência, restando imperiosa a manutenção da garantia da ordem pública, até porque trata-se de droga altamente viciante - cocaína - em quantidade relevante, além de armas de fogo e municões. IV - Consoante entendimento pacificado dos Tribunais Superiores, eventuais circunstâncias subjetivas favoráveis, tais como a primariedade, a residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não são suficientes para afastar a necessidade da constrição cautelar, mormente quando presentes os requisitos da prisão ante tempus. V - Não há evidência de substituição da segregação por uma das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. VI – Inexiste excesso de prazo ou irregularidade processual, pois o feito tramita regularmente, tendo a Denúncia sido oferecida em 01/04/2025 (ação penal nº 8001425-53.2025.8.05.0027), aguardando-se a apresentação de resposta à acusação do paciente, sendo inclusive mantido o Decreto Preventivo anteriormente emitido.(id. 494982255) VII - Parecer da Procuradoria Geral de Justiça pela concessão da Ordem. VIII - ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8013950-51.2025.8.05.0000, da Vara Criminal da Comarca de Bom Jesus da Lapa/BA, sendo Impetrante a Bel. PAULA STEPHANNY BRANDAO PRADO e, Paciente, ROBERTO OLIVEIRA DA CUNHA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, EM DENEGAR A ORDEM IMPETRADA, e o fazem pelas razões a seguir expendidas.